Tribunal: TJPA
Processo: 0006411-06.2018.8.14.0053
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006411-06.2018.8.14.0053

EMBARGANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA, AUGUSTO JUNIOR DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE A DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO (ID 24649558/2024). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E STF (RESP 1.117.068/PR; RE 597.270/RS). PREQUESTIONAMENTO. MERO EFEITO DECORRENTE, NÃO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ENSEJAR EFEITOS INFRINGENTES. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que os réus se encontram irresignados contra o acórdão de ID: 24649558, que manteve a sentença condenatória de
AUGUSTO JÚNIOR DA SILVA
e
ROGÉRIO DE LIMA OLIVEIRA
.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração (Para ambos os embargantes) com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

Reconhecimento da
omissão
no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

·

Afastamento do entendimento da Súmula 231 do STJ
.

·

Revisão da
dosimetria da pena
.

·

Sanar a
contradição
existente na decisão.

·

Que a matéria seja
prequestionada
para fins de interposição de Recurso Especial.

III - Razões de decidir

03
.
Os embargos de declaração, restritos a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestam à rediscussão do mérito. No caso, a defesa busca reabrir a dosimetria quanto à atenuante da confissão espontânea, já analisada no acórdão ID: 24649558/2024 sob a Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STJ e STF. O prequestionamento não é fundamento autônomo, mas efeito da existência de vício, inexistente nos autos. Assim, ausentes os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial (ID: 25122053), os embargos não devem ser conhecidos.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso não conhecido.

V - Tese de Julgamento:

05.
Não conheço dos embargos de declaração, porquanto a defesa limita-se a rediscutir a dosimetria da pena, em especial a incidência da atenuante da confissão espontânea, questão já apreciada no Acórdão ID 24649558/2024 sob a égide da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência consolidada do STJ e STF; ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), e sendo o prequestionamento mera consequência da existência de vício, inexistente no caso, impõe-se o não conhecimento, em conformidade com o parecer ministerial (ID 25122053).

VI - Dispositivos relevantes
:

Arts.

619
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2002149 SP 2021/0326743-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

(
EDcl no AgRg no AREsp 1098662/SC
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/11/2017). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002663781, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/08/2025).

(REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011).

(RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26.03.2009).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer dos embargos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0006411-06.2018.8.14.0053.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: AUGUSTO JÚNIOR DA SILVA.

EMBARGANTE: ROGÉRIO DE LIMA OLIVEIRA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID:

24649558.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AUGUSTO JUNIOR DA SILVA
e
ROGÉRIO DE OLIVEIRA LIMA
contra o Acórdão de ID: 24649558, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações defensivas.

Os embargantes alegam que o Acórdão recorrido contém omissões e contradições. Sustentam, em síntese, que não houve apreciação adequada do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), bem como que a decisão deixou de enfrentar argumentos específicos relativos à dosimetria da pena, os quais consideram indispensáveis para a correta fixação da reprimenda.

Requerem, ainda, que as questões sejam enfrentadas de forma expressa, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Encaminhados os autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, sustentando a incidência da preclusão consumativa, de modo que já não subsiste espaço para rediscussão de fundamentos, restando em aberto apenas a possibilidade de impugnações voltadas às matérias efetivamente apreciadas no Acórdão.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Constatado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, impõe-se o
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame dos presentes Embargos, adiantando, desde já,
que não verifico a ocorrência de omissão
,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado
.

A irresignação defensiva revela-se de natureza meramente infringente,
pois busca reabrir a discussão acerca da dosimetria da pena e da aplicação da atenuante da confissão espontânea
,
matérias já devidamente enfrentadas quando do julgamento da apelação
.

Ademais, conforme bem salientado no parecer ministerial ID: 25122053, incide na hipótese a
preclusão consumativa
, não sendo possível inovar em sede de embargos de declaração para suscitar questões que poderiam ter sido arguídas oportunamente.

Assim, ausente qualquer vício nos termos do art. 619 do CPP,

NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

01.

NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

Os Embargos de Declaração, como se sabe, são recursos de fundamentação vinculada, admitidos somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, admitindo-se, ainda, em caráter excepcional, a correção de erro material ou a modificação do julgado quando indispensável à coerência lógica da decisão.

No caso concreto, observa-se que os embargantes não indicam vício intrínseco ao acórdão impugnado ID: 24649558 de 04.02.2024.

Pretendem, em verdade, reabrir a discussão quanto à dosimetria da pena, especialmente no tocante à incidência da atenuante da confissão espontânea, tema já enfrentado e resolvido por ocasião do julgamento da apelação.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e não se prestam à reapreciação do mérito, salvo quando identificados os vícios taxativamente previstos em lei. Vejamos:

“(...)
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. (...)” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2002149 SP 2021/0326743-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). Grifei.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo aresto objurgado. (...) Embargos de declaração rejeitados
." (
EDcl no AgRg no AREsp 1098662/SC
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/11/2017). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002663781, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/08/2025). Grifei.

A rediscussão da dosimetria, sob a roupagem de omissão ou contradição, configura inovação indevida e encontra óbice na
preclusão consumativa
, uma vez que a defesa já suscitou — ou poderia suscitar — tais matérias no recurso de apelação, oportunidade em que foram devidamente apreciadas.

Cumpre registrar, ademais, que a questão relativa à aplicação da atenuante da confissão espontânea foi enfrentada sob a ótica da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Trata-se de entendimento consolidado, reafirmado tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011), quanto pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26.03.2009), entendimento que prestigia os princípios da legalidade e da separação dos poderes, vedando a criação de penas indeterminadas ou fora dos limites estabelecidos em lei.

De igual modo, não procede a alegação de que o prequestionamento justificaria o acolhimento dos aclaratórios.

Como tem decidido a jurisprudência, o prequestionamento é consequência, e não causa autônoma, do cabimento dos embargos.

Ausente omissão
,
contradição ou obscuridade
,
inexiste fundamento jurídico para a integração do julgado
.

Assim, à luz da legislação processual penal, do parecer ministerial (ID:25122053) e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, verifica-se que os embargos carecem de admissibilidade, pois não apontam vício sanável nos termos do art. 619 do CPP, limitando-se a veicular pretensão de caráter infringente já rechaçada em momento oportuno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (ID:25122053), não conheço dos embargos de declaração, de acordo com a fundamentação exposta.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025